Tribunal: TJPA
Processo: 0812077-46.2020.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10023 - Multas e demais Sanções
Data de julgamento: 2022-09-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0812077-46.2020.8.14.0000

AGRAVANTE: INSTITUTO DE GESTAO PREVIDENCIARIA DO ESTADO DO PARA

AGRAVADO: ELLEN DAS GRACAS COELHO TEIXEIRA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO
. EXECUÇÃO. RECUSA INJUSTIFICADA NO PAGAMENTO DE RPV. EXIGÊNCIA DE REQUISITO NÃO PREVISTO EM LEI. DADOS DE CONTA BANCÁRIA DA PARTE NÃO É REQUISITO ESSENCIAL PARA EXPEDIÇÃO DE RPV. ISOLAMENTO SOCIAL EM DECORRÊNCIA DA PANDEMIA, UTILIZADO COMO FUNDAMENTO NO PRESENTE RECURSO, SOMENTE OCORREU APÓS A RECUSA DE PAGAMENTO. MÁ-FÉ EVIDENCIADA. MULTA APLICADA DE OFÍCIO.
RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. À UNANIMIDADE.

1. Cinge-se a controvérsia recursal em definir se deve ser mantida a decisão agravada que arbitrou multa
de 20% sobre o valor do débito, por ato atentatório à dignidade da justiça, em decorrência da recusa injustificada ao cumprimento de ordem judicial.

2.
A multa aplicada possui fundamento no Inciso "IV" do art. 774 do CPC, pois ao receber a RPV, o Recorrente informou a impossibilidade de pagamento pelo fato de a Agravada não ter informado os dados bancários para depósito.

3. A conduta do Agravante não possui amparo no ordenamento jurídico, haja vista que o art. 535, § 3º, II do CPC/15 estabelece que o depósito referente a RPV deve ser feito em agência de Banco Oficial, inexistindo a necessidade de que sejam informados os dados bancários do credor
. A Resolução nº 29/2016 deste E. Tribunal corrobora esta orientação.

4. A pandemia e o necessário isolamento social ocorreram após a recusa injustificada do Recorrente, não sendo possível utilizar este fundamento como medida necessária ao fornecimento e dados bancários de forma a evitar a utilização dos serviços bancários de forma presencial.
Referida circunstância evidencia que, com a interposição do recurso, o Recorrente provoca incidente manifestamente infundado e protelatório, conduta que se configura como litigância de má-fé, pois se amolda à previsão contida no art. 80, Incisos VI e VII do CPC. Multa aplicada de ofício.

5.
Recurso conhecido e não provido.
Aplicação, de ofício, de multa por litigância de má-fé no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao Agravo de Instrumento, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 31ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da Primeira Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de 05 a 13 de setembro de 2022.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo (processo nº 0812077-46.2020.8.14.0000 - PJE) interposto por INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO ESTADO DO PARÁ contra ELLEN DAS GRAÇAS COELHO TEIXEIRA, em razão da decisão interlocutória proferida pelo M.M. Juízo da 3ª Vara da Fazenda Pública de Belém, nos autos da Execução de Título Judicial (processo n. 00250359620058140301 – PJE) ajuizada pela Agravada.

A decisão recorrida foi proferida com a seguinte conclusão:

(...) Além disso, julgo que tal conduta também se amolda àquelas previstas no art. 774 do CPC/15 e seus incisos como atentatória à dignidade da justiça, especificamente no que diz respeito à prescrição do inciso IV, uma vez que a autoridade pública responsável resiste injustificadamente ao cumprimento das ordens judiciais, consistentes no pagamento das RPV’s, e por isso fixo multa de 20% sobre o valor do débito ao ente devedor, a qual será revertida em proveito do exequente, exigível nestes mesmos autos.

Para finalizar, tenho como imperioso frisar que ao magistrado é defeso obrigar os jurisdicionados a praticarem atos no processo não previstos em lei.

P.R.I.C.
(...)

Em suas razões, o Agravante sustenta o não cabimento da multa por ato atentatório à dignidade da justiça, pois o requerimento para que o Exequente apresente os dados da conta bancária para o pagamento da RPV não se trata de ato protelatório e encontra fundamento no art. 906, parágrafo único do CPC/15, tendo como objetivo desburocratizar e tornar mais célere o cumprimento da obrigação, além de representar medida de prevenção à disseminação do COVID-19.

Requer a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, aduzindo que a multa de 20% foi fixada sobre o valor do débito da execução e será revertida em proveito do Agravado, o que representa incerteza e insegurança às contas públicas, além de representar perigoso precedente à estabilidade financeira do Estado.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

O recurso foi recebido tendo sido deferido o pedido de efeito suspensivo para suspensão da decisão agravada, apenas em relação à aplicação da multa.

Não houve apresentação de contrarrazões.

Em manifestação, a Procuradoria de Justiça do Ministério Público informa que deixa de atuar no presente feito por se tratar de caso que não demande sua intervenção.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do Agravo de Instrumento, passando a apreciá-lo.

Cinge-se a controvérsia recursal em definir se deve ser mantida a decisão agravada que arbitrou multa
de 20% sobre o valor do débito, por ato atentatório à dignidade da justiça, em decorrência da recusa injustificada ao cumprimento de ordem judicial.

Acerca do ato atentatório à dignidade da justiça, o art. 774 do CPC/15, dispõe:

Art. 774. Considera-se atentatória à dignidade da justiça a conduta comissiva ou omissiva do executado que:

I - frauda a execução;

II - se opõe maliciosamente à execução, empregando ardis e meios artificiosos;

III - dificulta ou embaraça a realização da penhora;

IV - resiste injustificadamente às ordens judiciais;

V - intimado, não indica ao juiz quais são e onde estão os bens sujeitos à penhora e os respectivos valores, nem exibe prova de sua propriedade e, se for o caso, certidão negativa de ônus.

Parágrafo único. Nos casos previstos neste artigo, o juiz fixará multa em montante não superior a vinte por cento do valor atualizado do débito em execução, a qual será revertida em proveito do exequente, exigível nos próprios autos do processo, sem prejuízo de outras sanções de natureza processual ou material.

No caso em exame, a multa aplicada ao Recorrente possui fundamento no Inciso "IV", pois ao receber a RPV informou a impossibilidade de pagamento pelo fato de a Exequente não ter informado os dados bancários para depósito.

A conduta do Agravante não possui amparo no ordenamento jurídico, haja vista que o art. 535, § 3º, II do CPC/15 estabelece que o depósito referente a RPV deve ser feito em agência de Banco Oficial, inexistindo a necessidade de que sejam informados os dados bancários do credor. Vejamos:

§ 3º Não impugnada a execução ou rejeitadas as arguições da executada:

I - expedir-se-á, por intermédio do presidente do tribunal competente, precatório em favor do exequente, observando-se o disposto na Constituição Federal ;

II - por ordem do juiz, dirigida à autoridade na pessoa de quem o ente público foi citado para o processo, o pagamento de obrigação de pequeno valor será realizado no prazo de 2 (dois) meses contado da entrega da requisição,
mediante depósito na agência de banco oficial mais próxima da residência do exequente.

No mesmo sentido, o art. 5º, § 1º da Resolução nº 29 de 11 de novembro de 2016 deste E. Tribunal, ao estabelecer os requisitos para expedição de RPV não elenca os dados bancários do credor como sendo requisito essencial ao pagamento.

Destarte, estando constatada a recusa injustificada do Agravado em relação ao recebimento e cumprimento do pagamento descrito na RPV, revela-se adequada a decisão agravada que considerou a conduta como ato atentatório à dignidade da justiça, aplicando a respectiva sanção pecuniária de 20% sobre o valor do débito.

Neste sentido, é o entendimento da jurisprudência pátria:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL.
MULTA POR ATO ATENTATÓRIO DA DIGNIDADE DA JUSTIÇA. OPOSIÇÃO MALICIOSA À EXECUÇÃO E RESISTÊNCIA INJUSTIFICADA ÀS ORDENS JUDICIAIS
. Como se verifica do caderno processual,
a agravante apresenta informações imprecisas e desencontradas apenas para confundir o juízo, no que logrou êxito em frustrar a avaliação do maquinário constrito, merecendo a penalidade imposta pelo magistrado singular
. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO. (TJ-RS - AI: 70083835876 RS, Relator: Ana Lúcia Carvalho Pinto Vieira Rebout, Data de Julgamento: 07/05/2020, Décima Segunda Câmara Cível, Data de Publicação: 25/05/2020)

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
EXECUÇÃO FISCAL. ORDENS JUDICIAIS. RESISTÊNCIA INJUSTIFICADA. ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA
. MULTA.
Verificada a resistência injustificada do executado às ordens judiciais, cabe a condenação ao pagamento de multa por ato atentatório à dignidade da justiça, conforme previsto nos incisos do art. 774 do Código de Processo Civil
.

(TRF-4 - AG: 50055937220204040000 5005593-72.2020.4.04.0000, Relator: RÔMULO PIZZOLATTI, Data de Julgamento: 20/05/2020, SEGUNDA TURMA)

Ademais, o Agravante afirma que o pedido de informações dos dados bancários para pagamento da RPV foi feito em cumprimento às medidas de prevenção à disseminação do COVID-19, o que é uma premissa válida à época da interposição do recurso (dezembro de 2020), sendo este, inclusive, o fundamento que levou ao deferimento do pedido de efeito suspensivo ao recurso.

No entanto, em análise aprofundada dos documentos existentes nos autos em trâmite no 1º grau, evidencia-se que a petição do Recorrente informando a impossibilidade de pagamento em decorrência da ausência de dados bancários foi protocolada em 03/02/2020, quando sequer havia casos de Coronavírus neste País ou declaração de pandemia pela Organização Mundial de Saúde - OMS.

Referida circunstância demonstra que, com a interposição do recurso, o Recorrente provoca incidente manifestamente infundado e protelatório, conduta que se configura como litigância de má-fé, pois se amolda à previsão contida no art. 80, Incisos VI e VII do CPC.

Desta forma, diante da resistência injustificada já adotada em 1º grau de jurisdição, que ensejou a aplicação de multa por ato atentatório à dignidade da justiça e da litigância de má-fé evidenciada no presente recurso, revela-se necessária a aplicação, de ofício, de multa no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 81,
caput
do CPC.

Ante o exposto,
CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO
ao Agravo de Instrumento e, de ofício, aplico ao Agravante multa de litigância de mé-fé no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos da fundamentação.

Em consequência, revoga-se a decisão liminar que deferiu o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso.

Oficie-se, junto ao Juízo a quo comunicando-lhe imediatamente esta decisão.

Servirá a presente decisão como Mandado/Ofício, nos termos da Portaria 3731/2015-GP.

É o voto.

P.R.I
.

Belém, 05 de setembro de 2022.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 14/09/2022